Tribunal: TJPA
Processo: 0800726-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800726-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ASSIS DE FREITAS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO.

DECISÃO
A QUO
DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO COM CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, DURANTE O PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi proferida decisão pelo juízo singular, no
dia
27/11/2023,
concedendo ao apenado, ora agravado, a
progressão para o regime aberto
com o cumprimento da pena em regime domiciliar, face a inexistência de estabelecimento adequado,
expedindo o respectivo alvará de soltura,
circunstância que configura alteração da situação executória do apenado, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

2.

Impositiva a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
julgar prejudicado o Agravo em Execução
, tudo nos exatos termos da fundamentação.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, que deferiu o pedido do apenado
PAULO ASSIS DE FREITAS
, para cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

Alega, em síntese, que no caso dos autos inexiste, na comarca de Marabá, contexto fático que enseje a implementação do regime semiaberto harmonizado. Afirma que se trata de medida excepcional, e não uma regra, para solucionar a problemática das comarcas cujos presídios estão superlotados ou que não possuem Casa Penal adequada ao regime semiaberto, contexto esse que não é visto na comarca de Marabá, já que existe estabelecimento para o regime semiaberto com condições adequadas e inexiste déficit de vagas.
Por fim,
nos termos dos artigos 112 a 119 da Lei de Execução Penal, requer a reforma da decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado ao apenado.

Em contrarrazões, o agravado requereu o não conhecimento e, alternativamente, o improvimento do recurso interposto.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do agravo, em razão da perda superveniente de objeto.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Consoante relatado, pleiteia o
Parquet
reforma da decisão proferida em 18/07/2023, que deferiu o pedido do apenado
PAULO ASSIS DE FREITAS
, para cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

Ab initio
, em consulta realizada junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificafo – SEEU, constatou-se que
o Juízo da execução penal proferiu decisão posterior a interposição do presente recurso, em 27/11/2023,
concedendo ao apenado, ora agravado, a
progressão para o regime aberto
com o cumprimento da pena em regime domiciliar, face a inexistência de estabelecimento adequado,
expedindo o respectivo alvará de soltura,
circunstância que configura alteração da situação executória do apenado, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

Vale transcrever parte que interessa do referido
decisum
:

“O apenado faz jus à progressão a partir da data em que completa o tempo mínimo de permanência no regime mais gravoso. No caso em tela, o apenado preenche o requisito objetivo, uma vez que cumpriu o mínimo necessário de permanência no regime anterior. Ademais, o requisito subjetivo também foi devidamente preenchido, haja vista que foi atestado pela Casa Penal que o apenado possui bom comportamento.Ante o exposto, com base nos art. 66, III, “b”, e 112, parágrafo único da Lei nº 7.210/84 (Execuções Penais), acolhendo o parecer ministerial, DEFIRO o pedido formulado a fim de conceder ao apenado a PROGRESSÃO DE REGIME do SEMIABERTO para o ABERTO. Finalmente, verifico que, diante da inexistência de estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime aberto, torna-se necessário o recolhimento domiciliar. A despeito da redação do art. 117 da LEP, filio-me à corrente doutrinária e jurisprudencial que diariamente ganha mais adeptos, de que o condenado não pode ser punido pela ineficiência do Estado, e que havendo a Lei de Execução Penal fixado o prazo de seis meses, a contar de sua publicação, para que tivesse sido providenciada a aquisição ou desapropriação de prédios para a instalação de Casas do Albergado em número suficiente para possibilitar o ingresso no regime aberto de todos os condenados que a ele fizessem jus (art. 203, §2º, da LEP), e após mais de 20 anos praticamente nada foi providenciado, não há como obrigar o executado a arcar com a desídia do Poder Público, LOGO É CASO DE SE ADMITIR O RECOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR. Por estas razões, concedo ao apenado o direito ao recolhimento em residência particular, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RT 657/377), devendo o beneficiário obedecer às disposições do art. 115 e incisos da LEP, em tudo observado o artigo 116 da referida Lei”.

Assim sendo, tenho que a questão restou superada, diante da perda superveniente do objeto do presente Agravo em Execução Penal, com a progressão do regime de cumprimento da pena imposta, do regime semiaberto harmonizado para o aberto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS POR PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
A superveniência de decisão que determina a progressão do apenado ao regime aberto obstaculiza o prosseguimento de recurso interposto com o objetivo de reformar a decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado, circunstância que configura alteração superveniente da situação executória do apenado, implicando na prejudicialidade do pedido por perda de objeto
.

2. Agravo em execução penal prejudicado”. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812464-56.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/03/2024).

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENADA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS E PLEITO MINISTERIAL PARA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. JUÍZO DA EXECUÇÃO INDEFERE PEDIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DO REGIME, SOB ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE POR PARTE DA APENADA. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME ABERTO À APENADA, FRENTE AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS.
SUPERVENIENTE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO À APENADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO
. I – RELATÓRIO” (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 4000260-61.2022.8.16.0084 - * Não definida -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO -

J. 24.02.2023).

Ante o exposto, resta prejudicado o presente recurso em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

DES. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/05/2024